Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704461-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença ajuizado por ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL em desfavor do agravado, que rejeitou a impugnação do agravante nos seguintes termos: Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada sob o argumento de excesso de execução. Aduz a parte executada que o valor indicado pelo exequente como devido não se adequa ao julgado que fixou a obrigação exequenda. No entanto, não obstante tenha alegado suposto excesso de execução, não indicou o valor que entende ser devido. Decido. Como dito, apesar de alegar excesso de execução, ao impugnar os cálculos apresentados pelo credor, a executada não declinou a quantia que entende ser a correta, tampouco aportou memória do cálculo com a finalidade de justificar a indicação do valor eventualmente devido, violando, portanto, as cautelas processuais previstas no art. 525, §5o, do Código de Processo Civil. A par disso, dispõe o referido preceito normativo que "Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução". Assim sendo, não apresentado minimamente o demonstrativo do débito, é de rigor a rejeição da impugnação, consubstanciada, ainda, no fato de que a planilha apresentada pelo credor dispôs de forma clara os índices e termos aplicáveis, em conformidade com a legislação aplicável. Face às consideração alinhadas, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para pagamento voluntário, e retornem os autos conclusos para pesquisa de bens. Int. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os honorários advocatícios foram fixados em 11% do valor da condenação e o credor está executando o montante com base no valor da causa. Indica ainda a necessidade de liquidação de sentença ante a complexidade do cálculos envolvidos e a inexistência de liquidez e exequibilidade do acórdão. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão recorrida para que sejam acolhidos os termos da impugnação oposta. Preparo constante no ID 43431114. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para o deferimento da liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição de necessidade ou não de instauração da fase de liquidação de sentença do título executivo judicial e, também, quanto a possibilidade de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ante a ausência de indicação do débito exequendo pelo devedor. No que concerne à necessidade de liquidação de sentença para se apurar o valor devido ao agravado/apelado, cumpre salientar a desnecessidade de instauração dessa fase, haja vista que o montante em questão pode ser perfeitamente apurado por simples cálculos aritméticos, conforme disciplina o art. 509, § 2°, do CPC. Com efeito, o valor da condenação se refere ao efetivo proveito econômico do beneficiado pela sentença condenatória, o qual, no caso em apreço, se evidencia pelo montante correspondente aos descontos deferidos pelo acórdão em alugueres durante o período referido no acórdão exequendo, bem como ao valor dos encargos decotados. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS. REJEIÇÃO. ORIGEM DOS GASTOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o valor da condenação pode ser perfeitamente apurado mediante simples cálculos aritméticos, tem-se por desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509, § 2o). 2. Em cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória de contrato de empreitada global, constando do título executivo judicial a possibilidade de abatimento do valor correspondente ao material efetivamente utilizado na obra, a impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o referido abatimento, está condicionado à efetiva comprovação do emprego dos materiais nos termos consignado no título. Ausente a prova, não procede a impugnação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1241449, 07274799120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ARTIGO 509, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que apontou a desnecessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, podendo a apuração do saldo devedor ser realizada por simples encontro de contas. 2. Se o valor perseguido em cumprimento de sentença pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, não há se falar em necessidade de liquidação de sentença. Artigo 509, §2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605826, 07139344620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se extrai dos autos de origem, trata-se de valores aferíveis de pronto pelo simples cotejo entre os alugueres contratuais e os que foram efetivamente pagos em face da determinação judicial. Assim, não há falar em necessidade de apuração de valor exequendo por meio de instauração do procedimento de liquidação de sentença. Afastada a alegação quanto à almejada liquidação, subsiste a análise de decisão quanto à rejeição da impugnação por ausência de indicação dos valores devidos, nos termos do art. 525, § 5o do CPC. Sobre o tema, dispõe o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil que o executado poderá alegar dentre outras matérias, o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inciso V). Contudo, nos termos do § 4o do referido dispositivo, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. No caso sem apreço, afastada a vindicada necessidade de liquidação, remanescia a alegação de valor excessivo, o qual, conforme já referido alhures, poderia ter sido demonstrado por simples cálculos aritméticos Nesse contexto, a rejeição da impugnação está em consonância com o disposto no art, 525, § 5o, do CPC. Nesse sentido, vale a transcrição dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A teor do que dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, cumpre ao executado que alega excesso de execução, informar na peça de impugnação o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação. 2. Diante da alegação de que o exequente pleiteia quantia superior a que seria devida, caberia à executada a apresentação do valor que entende correto, bem como de provas de suas alegações, independentemente de intimação para tanto. No entanto, a recorrente se limitou a apresentar documento que nada esclarece sobre o dever alimentar, pois não se presta a comprovar a alegação de alteração fática do lar de referência do menor para a residência materna. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602745, 07124924520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução deve indicar do valor correto com a apresentação do demonstrativo. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2. Na falta de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384509, 07274186520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, afastada a verossimilhança das alegações, não se mostra cabível a pretensão liminar no presente recurso de suspender a tramitação da ação originária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora